Tribunal: TJMT
Processo: 0037758-48.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037758-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
-
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIDELIZAÇÃO – MULTA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

Embora permitida a cobrança de multa por fidelidade,
é necessária a comprovação de

que houvera contratação da cláusula de permanência
, o que não ocorreu no caso.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa),
a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº

0037758-48.2016.8.11.0041

Apelante
:
CLARO S.A.

Apelante
: NUTRANA LTDA

Apelado
:
CLARO S.A.

Apelado
:
NUTRANA LTDA

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
CLARO S.A.
e
NUTRANA LTDA.

Ação:
Ação Anulatória de Débito, proposta por
NUTRANA LTDA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que seja refaturada a fatura com vencimento em 24.03.2016, adequando-se seus valores com a cobrança proporcional ao período de 07.02.2016 a 12.02.2016; declarar inexistente os débitos não reconhecidos pela autora, referentes às faturas com vencimento em abril/2016 a agosto/2016; declarar a quitação do Termo de Contratação para compra e venda e equipamentos; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação da CLARO S.A.:
sustenta a regularidade do valor imputado a título de multa. Afirma que a operadora a

apelante

fixou

cláusula

quanto

ao

valor

que

seria cobrado

da

apelada

a

título

de

multa

diante

do

cancelamento

do

contrato

de

permanência

antes

do

prazo, que

seria

o

valor

de

R$

50,00,

multiplicado

pelo

número

de

terminais cancelados, correspondente ao resultado da multiplicação de número de meses restante. Defende a regularidade da fatura de cobrança, devido ao uso de três linhas ativas pela autora após a portabilidade das outras linhas contratadas para a operadora Oi. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da
NUTRANA LTDA:
Defende a impossibilidade de cobrança de multa contratual, ante a inexistência de comprovação da pactuação de cláusula de permanência. Alega que a requerida não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes em 2013 e que não reconhece o Termo

de Contratação Pessoa Jurídica datado de abril de 2015, porquanto o mesmo padece de vício de consentimento, pois a assinatura aposta não pertence à proprietária da empresa contratante. Sustenta a abusividade do prazo de fidelidade de 24 meses.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149576561/

149576562).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a parte autora que contratou no ano de 2013 os serviços de telefonia da operadora requerida, ocasião em que foi informada de que deveria permanecer utilizando os serviços pelo período de 12 meses. Relata que em abril de 2015 renovou o contrato de forma oral, contudo não assinou novo termo de contratação. Aduz que em janeiro de 2016 efetuou a portabilidade das linhas para outra operadora e, em seguida, recebeu notificação de rescisão contratual pela requerida, bem como cobrança de multa por quebra de contrato e faturas de uso dos serviços de telefonia. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia principal versa sobre a legalidade ou não da cobrança de multa por fidelidade, por parte da prestadora de serviço de telefonia.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. É sabido que a cláusula de fidelização em contrato de serviços, como de telecomunicação e telefonia, revela-se lícita, em razão dos benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ.

No entanto, é necessária a comprovação de

que houvera contratação da cláusula de permanência
.

No caso, verifica-se que a operadora requerida não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes em 2013, tendo juntado somente a proposta de renovação realizada em 2015.

Contudo, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade da cobrança da multa por fidelidade.

Isso porque verifica-se
a requerente contestou a assinatura do contrato apresentado pela requerida e que há, de fato, uma evidente discrepância entre a assinatura do termo e a assinatura aposta no Contrato Social da empresa requerente (Id. 149576501 - Pág. 4).

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no artigo 429, II do Código de Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM NOME DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - ASSINATURA VISIVELMENTE INCOMPATÍVEL COM RUBRICA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – COBRANÇAS INICIADAS ANTES DA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I –
O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– A repetição em dobro do indébito exige a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor. (TJMT - N.U 1005794-61.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTENTICIDADE DO ENDOSSO DOS CHEQUES QUESTIONADA - ÔNUS DA PROVA CABE À PARTE QUE OS APRESENTOU - DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELO EMBARGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO
.

A contestação da assinatura transfere o ônus da comprovação da sua veracidade para quem produziu o documento, ou seja, quem apresentou a prova em juízo (inciso II do art. 389 do CPC/1973 - inciso II do art. 429 do CPC/2015)
. Não cabe condenação por litigância de má-fé se não ficou evidenciado que a parte agiu maliciosamente, com a finalidade de alterar a verdade dos fatos ou valer-se do processo para conseguir objetivo ilegal. (TJMT - N.U 0006902-77.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Não há, então, como reconhecer a existência da cláusula de fidelização pelo período de 24 meses no plano contratado, de modo que deve ser afastada a multa por fidelidade.

No que diz respeito às cobranças das faturas realizadas após a portabilidade, verifica-se que a requerida não demonstrou a utilização das linhas telefônicas pela autora.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

Por fim, quanto ao dever de indenizar, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de pessoa jurídica em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se provimento ao recurso da autora,
com a reforma da sentença para afastar a multa por fidelidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022